Tribunal: STF
Processo: ARE 1380184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI N. 8.069/1990, ART. 244-B). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS.



    ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA APENAS NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS, QUE OCORREU EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ (TESE DE AMBOS OS RÉUS) E PARA PROTEGER A ESPOSA DA PERSECUÇÃO PENAL (TESE DO RÉU MATHEUS). INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, QUE, ALIADAS ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS ANGARIADOS AO CADERNO PROCESSUAL, CONFEREM A CERTEZA NECESSÁRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DA SUBTRAÇÃO COMETIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RÉUS QUE FORAM ABORDADOS ENQUANTO TRAFEGAVAM COM O VEÍCULO SUBTRAÍDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO EXERCÍCIO DA POSSE DA RES FURTIVA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CPP, ART. 156). CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL QUE FOI REGISTRADA EM VÍDEO. AUSENTES SINAIS DE ALTERAÇÃO PSÍQUICA. ACUSADO MATHEUS QUE DESCREVEU DETALHES DOS QUAIS NÃO TERIA CONHECIMENTO SE NÃO TIVESSE PARTICIPADO DO CRIME. NOTÁVEL VEROSSIMILHANÇA. FILMAGENS DAS CONVERSAS INFORMAIS ENTRE OS RÉUS E OS POLICIAIS DURANTE O REGISTRODO FLAGRANTE QUE REVELAM QUE ERA O ACUSADO MATHEUS QUEM CONDUZIA O AUTOMÓVEL ROUBADO DURANTE A FUGA. POLICIAL QUE CONFIRMOU EM JUÍZO QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, ERA O RÉU MATHEUS O MOTORISTA DO VEÍCULO. ADEMAIS, NOTÁVEL INCONSISTÊNCIA ENTRE AS VERSÕES POSTERIORMENTE APRESENTADAS EM JUÍZO PELOS RÉUS. AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA COMUM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO NO CRIME. TESE DE AMBOS OS RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. ADOLESCENTE QUALIFICADO NOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL, INCLUSIVE COM A JUNTADA DE CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE.TESE DO RÉU WELLINGTON. ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NO CRIME FUNDAMENTADO TÃO SOMENTE NAUTILIZAÇÃO DE SEU NOME NO APLICATIVO UTILIZADO PARA SOLICITAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PELA VÍTIMA ANTES DO ROUBO. PROVA INSUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CONTA EM NOME DE TERCEIROS NO APLICATIVO 99. VÍTIMA QUE NÃO EFETUOU O RECONHECIMENTO DOS ENVOLVIDOS NO CRIME. NARRATIVA DOS DEMAIS PASSAGEIROS, QUE OCUPAVAM VEÍCULO SUBTRAÍDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, QUE FORAM COESAS NO SENTIDO DE QUE OS ACUSADOS BUSCARAM-NOS EM UM BAILE APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. ADEMAIS, ADOLESCENTE QUE TINHA OS CABELOS TINGIDOS DE ROXO À ÉPOCA DOS FATOS. CARACTERÍSTICA MARCANTE QUE DIFICILMENTE PASSARIA DESPERCEBIDA PELA VÍTIMA DURANTE TODA A CORRIDA.IDENTIDADE DO TERCEIRO ASSALTANTE QUE É INCERTA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO . ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUE SE IMPÕE.



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PEDIDO DO RÉU WELLINGTON. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELO MAGISTRADO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Em relação ao delito de roubo circunstanciado, ambos os apelantes postularam sua absolvição, ao argumento de que as confissões extrajudiciais por si prestadas estão isoladas nos autos, motivo pelo qual não servem para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, justificam que confessaram apenas em razão do desconhecimento do procedimento legal, porque estavam embriagados no momento do interrogatório policial, e, em relação a Matheus, foi arguido que sua confissão tinha a finalidade de evitar a persecução criminal em relação a sua esposa.



    No entanto, adianta-se que o pleito não merece prosperar.



    A materialidade do crime é inconteste e está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (doc. 2, fl. 2, do inquérito policial n. 5007864-25.2020.8.24.0045), pelo boletim de ocorrência do flagrante (doc. 2, fls. 25-27, do inquérito policial), pelo boletim de ocorrência registrado pela vítima (doc. 2, fls. 28-29, do inquérito policial), pelo auto de exibição e apreensão (doc. 2, fl. 30, do inquérito policial) e pela prova oral colhida em ambas as fases processuais.



    A autoria, em que pese a insurgência defensiva, também está comprovada pelos documentos supracitados e pelos depoimentos colhidos nos autos, os quais corroboram a confissão extrajudicial de ambos os acusados, conforme o exposto a seguir.



    [...]



    Como se pode observar, embora a vítima não tenha sido capaz de identificar os acusados, seu relato não deixa dúvidas acerca da participação de três pessoas no crime de roubo. Nesse sentido, o ofendido foi assente ao relatar que três homens embarcaram em seu veículo após solicitarem corrida por meio de aplicativo, os quais,antes do desembarque, renderam-no e tomaram-lhe o automóvel, utilizando-se de objeto encostado nas costas da vítima a fim de simular o porte de arma de fogo.



    Aliás, rememora-se que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, como meio de prova, detém fundamental importância e, somada às demais provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, autorizam o proferimento do decreto condenatório" (TJSC, Apelação Criminal n. 0009318-35.2012.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. em 16/8/2018).



    Verifica-se, ainda, que os acusados e outras três pessoas foram abordados no interior do mesmo veículo Fiat/Mobi, poucas horas após a subtração do bem, razão pela qual procedeu-se à prisão em flagrante dos envolvidos, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.



    A esse respeito, sabe-se que é pacífico o entendimento de que a apreensão da res furtiva em poder do agente implica a inversão do ônus da prova, bem como a forte presunção da responsabilidade pela subtração, incumbindo ao apelante, pois, comprovar a licitude da posse exercida.



    [...]



    Dessa forma, não é possível reconhecer a verossimilhança das narrativas apresentadas pelos acusados em seu interrogatório judicial, tanto em virtude das contradições entre si – como a discordância entre Matheus e Wellington em relação ao fato de conhecerem ou não o adolescente H. – quanto da ausência de amparo dasalegações em relação ao conjunto probatório.



    Portanto, não se pode afirmar que a condenação dos apelantes está fundamentada apenas nas confissões extrajudiciais, uma vez que as declarações dos réus estão amparadas pelo restante das provas colhidas no processo, mormente o fato de os acusados estarem na posse da res furtivae e não terem apresentado justificativaplausível para tanto.



    [...]



    Destarte, a sentença deve ser mantida hígida no tocante ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente